Tribunal: TJSP
Processo: 2131034-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DA PARTE AUTORA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE, BEM COMO, O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO PROFISSIONAL MÉDICO – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ – DESCABIMENTO – NÃO SE VISLUMBRAM MOTIVOS PARA REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, PORQUE FORA PROFERIDA EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DA PARTE AUTORA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE, BEM COMO, O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO PROFISSIONAL MÉDICO – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ – DESCABIMENTO – NÃO SE VISLUMBRAM MOTIVOS PARA REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, PORQUE FORA PROFERIDA EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC – RESTOU EVIDENCIADO O PERIGO DE DANO ALEGADO PELA AUTORA, QUE RECEBERA PRESCRIÇÃO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO - DEMANDA CONTROVERTIDA, CARECENDO DE MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL - NÃO HÁ QUE SE ANTECIPAR DISCUSSÃO QUE A LEI RESERVA AO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA – EM CASO DE POSTERIOR REVERSÃO À DECISÃO COMBATIDA, A OBRIGAÇÃO PODERÁ SER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE EVIDENCIA QUALQUER PREJUÍZO À AGRAVANTE – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.